Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR CONFIGURADO. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. PARCELAS PRESCRITAS. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E PATRONAL PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MORA INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição de fundo de direito e determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível para julgamento das demais questões invocadas pelas partes recorrentes.
2. Conquanto a ação revisional de previdência complementar seja consequência do deferimento, pela Justiça Trabalhista, do serviço extraordinário prestado pelo bancário, não há falar em coisa julgada quando o objeto das ações é claramente distinto.
3. Ao julgar o RE no 586.453, com reconhecida repercussão geral, o e. STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”, o que enseja a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Comum suscitada.
4. A legitimidade passiva do Banco deriva do próprio pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício, tal como pleiteada.
5. Conforme reconheceu o c. STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial que determinou o retorno dos autos a este eg. TJDFT, a prescrição quinquenal da pretensão de revisão de benefício previdenciário incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio que precede a propositura da ação revisional, haja vista a relação jurídica de trato sucessivo.
6. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho.
7. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955).
8. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada.
9. Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria.
10. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria ao participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo.
11. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença.
12. A altíssima quantidade de casos idênticos submetidos à Justiça do Trabalho cabalmente demonstra a ciência do empregador sobre o pagamento incorreto das verbas trabalhistas devidas a determinados funcionários, enquadrados na mesma categoria profissional, que não exerciam, na prática, função de confiança nos moldes do art. 224, § 2o, da CLT.
13. É inegável o ato ilícito cometido pelo ex-empregador em relação aos trabalhadores que deixaram de contribuir para a PREVI sobre as horas extras trabalhadas, visto que jamais receberam o adicional sobre o serviço extraordinário prestado.
14. Considerando que o Autor recebeu as prestações do Benefício Especial de Remuneração – BER entre os meses de 01/2008 a 12/2010, bem como o ajuizamento da presente demanda ocorreu 2/8/2018, ou seja há mais de 7 (sete) anos da última parcela do benefício; há de ser reconhecida a prescrição de tal pretensão revisional, conforme a decisão do c. STJ que ensejou o presente rejulgamento, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de revisão das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da presente ação.
15. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes.
16. Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário do Requerente e pagar as diferenças sobre o BET, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do patrocinador.
17. Devem ser preservados os salários de participação nos períodos em que houve decréscimo salarial, com fulcro no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, desde que o participante se responsabilize pelo aporte do montante contributivo referente à cota pessoal e patronal necessárias ao exercício da faculdade que pleiteou.
18. Inviável a compensação entre o aporte para fins de preservação do salário de participação, a ser vertido pelo participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil.
19. Ausente a mora de quaisquer das partes, não há por que fixar juros moratórios.
20. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, não se admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
21. Haja vista a impossibilidade de mensuração, neste momento, do montante condenatório ou de possível proveito econômico obtido pelas partes, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.
22. Apelação da PREVI conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.